Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-30.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-30.2015.8.14.0144

APELANTE: LUCILENE COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade da recorrente. unânime.

1. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2. Na hipótese,

a recorrente foi condenada, em 10/12/2017, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis e sessenta e sete dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Recurso de apelação
conhecido
e
extinta
a
punibilidade da ré. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

da ré, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUCILENE COSTA DA SILVA
, inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis e sessenta e sete dias-multa, em regime aberto, pela
prática do

crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Primavera.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição da apelante, sob o argumento de que é inimputável em razão da dependência química e, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28, incisos I, II e III, da Lei nº 11.340/06. Por derradeiro, a defesa
postulou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento e provimento da apelação
para desclassificar a conduta praticada para a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, a recorrente foi condenada, em 10/12/2017, à pena de
um ano e oito meses de reclusão
e cento e sessenta e seis e sessenta e sete dias-multa, em regime aberto, pela
prática do

crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, a qual
prescreve em quatro anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória.

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade da recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 02/10/2023